Tribunal: TJDFT
Processo: 0700312-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700312-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO VIEIRA QUEIROZ APELADO: LAILANA ALVES NEGREIROS DESPACHO Esclareça o apelante o motivo da interposição do presente recurso de apelação diretamente nesta 2a Instância. Prazo: 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora